Tribunal: STF
Processo: HC 82138
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS-CORPUS. EFEITOS
INFRINGENTES. REJEIÇÃO.
        Cabem embargos de declaração para sanar
vícios no acórdão embargado e não com vistas a rediscutir o julgado,
a pretexto de haver fatos novos.
        Embargos de declaração rejeitados.